Tribunal: TJES
Processo: 5003257-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: LUCIENE MARIA FERNANDES MOTA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003257-73.2024.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A

RECORRIDO: LUCIENE MARIA FERNANDES MOTA e MAFRA INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido PARANÁ BANCO S/A, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação empréstimos consignados impugnados nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da parte requerente.

2. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos objeto da lide. Isso porque, conforme salientado na sentença, a requerida MAFRA INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA foi revel nos autos, e o BANCO PARANÁ, não demonstrou a contratação com a apresentação dos contratos celebrados que pudessem contrariar as alegações da parte recorrida, que afirma ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, que se utilizaram de seus documentos para angariar 08 empréstimos fraudulentos, como se depreende do trecho a seguir:
“Cinge-se a controvérsia principal à validade dos 8 contratos de empréstimo consignado. A autora alega fraude e ausência de consentimento válido. O Paraná Banco S/A, por sua vez, defende a legalidade da contratação digital, apresentando logs de auditoria (Num. 40416030) e comprovantes de TED dos valores creditados na conta da autora (Num. 40416052 e outros). Contudo, a análise detida dos autos revela que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação. Embora os logs de auditoria demonstrem a utilização dos dados da autora (CPF e telefone) em processos digitais, há uma inconsistência temporal relevante: os logs apresentados datam de 2019 e 2020, enquanto os contratos em discussão foram incluídos em 14/11/2022. Essa discrepância não foi devidamente esclarecida pela ré, gerando dúvidas sobre a pertinência desses logs específicos para comprovar a contratação dos empréstimos ora impugnados. Ademais, a requerida não anexou os contratos de empréstimo assinados pela autora, nem os supostos contratos originais que teriam sido refinanciados, conforme alegado em sua defesa..”

3. Outrossim, é indispensável que as instituições financeiras requeridas demonstrassem de forma inequívoca que a contratação foi realizada de maneira transparente e com anuência legítima do consumidor aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação do PARANÁ BANCO S/A, evidenciam contratos eletrônicos, sem mecanismo de verificação com assinatura assistida ou testemunhal, desacompanhado de qualquer comprovação de ciência real do consumidor, pelo que não são hábeis a clarificar ciência ou autorização para a contratação de forma consciente, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. As partes recorrentes não trouxeram aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desimcumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação das contratações objeto da lide (especialmente quanto ao pleno conhecimento da parte consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade dos contratos, bem como o ressarcimento do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)